Tribunal: TJDFT
Processo: 0740766-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo 0039454-32.2011.8.07.0001 ajuizado em desfavor de THIAGO LEITE FLORENCO MAIA, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de penhora de salário do Executado/Agravado, em face de sua impenhorabilidade legal, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Postula a parte exequente pela penhora de salário do executado. Sobre o tema, o art. 833, do CPC, prevê, em seu inciso IV, a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvado o caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o), o que não é o caso dos autos. Ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento), conforme pleiteado pelo exequente. Nesse sentido, cito percuciente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019). No mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. 30% (TRINTA POR CENTO). CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. ARTIGO 833, IV E §2o, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 833 do Código Civil, o salário é impenhorável por dívida comum, somente sendo possível nos casos explícitos no § 2°: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. 2. Nos casos em que possa ter a penhorabilidade salarial, deve-se observar um percentual que garanta a dignidade do devedor e da sua família. 3. No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição do devedor superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, resta incabível a penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1618052, 07123954520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, §1o do CPC. I.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que vem tentando, sem êxito, localizar bens do devedor para satisfazer seu crédito, de modo que não resta outra alternativa senão o pedido de penhora de parte de seu salário. Aduz que o pedido tem respaldo no entendimento Superior Tribunal de Justiça de que é possível a flexibilização da impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para satisfação de crédito que não tenha origem em prestação alimentícia, desde que a medida não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família. Discorre sobre os rendimentos do Agravado e o valor da dívida. Tece outras considerações sobre a questão. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal que relativizam a impenhorabilidade de salários. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, no mérito, o deferimento do pedido. Preparo juntado no Id. 41807396. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para o deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, consta dos autos informação de que o Agravado é servidor público da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado de Tocantins, com rendimento mensal bruto de R$ 4.823,00 e liquido no valor de R$ 2.937,03 (documento de Id. 41807397), valor dentro do limite legal de impenhorabilidade de 50 salários mínimos. Ocorre que o valor do salário, por si só, não é suficiente para a aferição da real situação econômico-financeira do devedor, porquanto não expressa seus rendimentos detalhados, sua composição familiar ou suas despesas, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Ou seja, sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, concluo, em sede de cognição sumária, que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Logo, em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve prevalecer ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator